Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-33.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003462-33.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIEZER BASILIO DE SOUZA, FRANCISCO LATORRACA, FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA, SEBASTIAO DE SOUZA BORGES, HEITOR IPPOLITI, GABRIEL CAVALCANTE DE LIMA, JOAO BAPTISTA FLORINDO, JOSE CLODOMIR LIRA DA ROCHA, HUGO GUIMARAES, ADAO MANOEL DO NASCIMENTO, MARCOS ATAIDE CAVALCANTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário do credor ELIEZER BASILIO DE SOUZA, n. 0016653-17.2005.8.07.0007, em tramitação na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor do falecido ELIEZER BASILIO DE SOUZA, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios